Tribunal: TJSP
Processo: 1039271-49.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. Prescrição de fundo de direito afastada. Relação de trato sucessivo. Precedente do STJ. Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal. Entendimento pacificado no STJ e STF. Conversão URV. Diferenças. Ausência de demonstração de prejuízo. Sentença de improcedência mantida, por fundamento

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. URV. Prescrição de fundo de direito afastada. Relação de trato sucessivo. Precedente do STJ. Lei 8.880/94. Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal. Entendimento pacificado no STJ e STF. Conversão URV. Diferenças. Ausência de demonstração de prejuízo. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso.

Recurso não provido.